Tribunal: TCU
Processo: 004.714/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Caixa Econômica Federal (mandatária da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário), em desfavor de Ivo Valentim Muller (CPF: XXX.920.880-XX), prefeito sucessor no período de 2009-2012, Nilson Daniel (CPF: XXX.055.459-XX), prefeito sucessor no período de 2013/2016, e Celso Trzeciak (CPF: XXX.818.349-XX), prefeito sucessor no período de 2017-2020em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Contrato de repasse no 0200807-73, registro Siafi 573339, (peça 32) firmado entre o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO e município de Medicilândia - PA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como CONSTRUÇÃO DE UMA BIOFÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE CLONAIS DE CACAU NA ESPAM ESTAÇÃO EXPERIMENTAL PAULO MORRELLI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Ivo Valentim Muller, Nilson Daniel e Celso Trzeciak, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (contrato de repasse 0200807-73), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e município de Medicilândia-PA, e que tinha por objeto a "construção de uma biofábrica para produção de mudas de clonais de cacau na Estação Experimental Paulo Morrelli"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c"; 18; 19; 23, incisos II e III; e 28, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Ivo Valentim Muller e Nilson Daniel; 9.2. acolher parcialmente alegações de defesa apresentadas pela Sra. Maria Lenir Trevisan; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Maria Lenir Trevisan, dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Ivo Valentim Muller e Nilson Daniel, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor original (R$) 11/01/2008 102.170,26 15/01/2008 19.569,99 12/08/2008 15.571,90 18/08/2008 4.925,67 17/11/2008 6.906,45 19/11/2008 9.595,88 03/12/2008 7.547,57 11/01/2011 21.115,66 9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Ivo Valentim Muller e Nilson Daniel, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará, para as providências que entender cabíveis.